Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES – INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Da competência dos Juizados Especiais.
1.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
1.2 Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Da decadência.
2.1 No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do financiamento ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se falando em decadência (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe: 25/03/2022).
2.2. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1361182/RS, Segunda Seção, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ acórdão: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 10/08/2016, Data da Publicação: DJe 19/09/2016). PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; e a condenação do réu na obrigação de efetuar a liberação da margem consignável e de se abster de efetuar descontos em seu contracheque, bem como na devolução das quantias indevidamente debitadas de seus vencimentos.
5. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor aproximado de R$ 10.000,00, já pagou R$ 27.176,93, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar quitado o contrato de mútuo realizado entre as partes, e para condenar o réu na obrigação de cessar os descontos em folha e na devolução de R$ 17.096,93 referentes às parcelas descontadas indevidamente do salário do autor, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame a parte autora é qualificada como primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (ID 36817086 - Pág. 1), o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e contratação do “Serviço Cartão BMG Card” (ID 36817107 - Pág. 1/5), que estão devidamente assinados pelo autor, e neles estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 10.080,00 em 04/07/2016 (ID 36817108 - Pág. 1).
7. Assim, diante das cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, resta evidenciado que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
8. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
9. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato. A adesão a oferta do empréstimo na modalidade específica RMC, por certo, era a que mais atendia aos interesses do contratante que possuía reduzida margem de consignação pela via salarial, já que contavam com treze empréstimos bancários consignados naquela ocasião (ID 36817107).
10. Essa situação, a par das cláusulas expressas da contratação sobre o empréstimo e as opções para a quitação com amortizações mensais variáveis à escolha do devedor, contrariam as alegações do autor da ação quanto a sua real compreensão da modalidade do empréstimo ajustado.
11. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 12.172/2015.
13. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
14. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.